Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000186-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WOLMAR LINDEMBERG MACEDO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO VALADAO LAUAR, JOSE NAECIO DE MATOS

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

A9

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. INDÍCIOS APONTAM PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO IRREPARÁVEL OU IRREVERSÍVEL INEXISTENTE. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES VIDE ARTS 995 E 1.019 DO CPC. DECISÃO ATACADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000186-32.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante WOLMAR LINDEMBERG MACEDO SANTOS e outros e como Agravado PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DESTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça